Tribunal: TJSP
Processo: 2016083-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE - Diferença de consumo de energia elétrica apurada após a constatação de irregularidade em medidor – Presença dos requisitos legais dispostos no art. 300 do CPC, a fim de determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, especificamente quanto ao débito pretérito objeto da ação – Decisão mantida – Recurso não provido.